Tribunal: STF
Processo: HC 205797
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estupro. Tese de negativa de autoria. Trancamento da ação penal. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu do HC 668.020, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, à pena de 9 anos e 4 meses reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, § 1º, segunda parte, c/c o art. 13, § 2º, a, na forma do art. 71, todos do Código Penal 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “não ficou comprovada a omissão da recorrente e tão pouco ficou comprovado que essa contribuiu para o suposto crime de estupro, assim, não deveria existir o reconhecimento da prática do crime previsto no art. 213, § 1º, segunda parte do CP, por falta de provas quanto à autoria e dolo na conduta”. Afirma não haver fundamento legal para majorar a pena em 1/6 pela continuidade delitiva, ao argumento de que a menor só teria relatado o crime uma vez. 
    5. Prossegue a impetração para apontar a possibilidade de prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, incisos III e V, “uma vez que a acusada é mãe de 3 (três) crianças, principalmente, porque é imprescindível sua presença física e afetiva no seio familiar”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 
    10. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    11. Ademais, as teses relativas à majoração da pena pela continuidade delitiva e à possibilidade de prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, não foram sequer enfrentadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Por fim, pontuo que o STF já decidiu que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator